Tribunal: TJES
Processo: 5000541-43.2023.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-43.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RECORRIDO: DORACY HENRIQUE DIAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000541-43.2023.8.08.0001

RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RECORRIDO: DORACY HENRIQUE DIAS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA QUE DIZ RESPEITO AO PISO SALARIAL. MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. SERVIDOR APOSENTADO. DIREITO À PARIDADE COM O DA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DORACY HENRIQUE DIAS
em face do
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO,
aduzindo a requerente que é professora da rede municipal de ensino, atualmente aposentada, alegando que no ano de 2022 o requerido não promoveu o reajuste no patamar de 33,23%, conforme previsto para os profissionais da área, sequer 19,5%, segundo disposto na Lei Municipal nº 2.440/2022. Busca, assim, seja implementado o piso salarial, conforme determinado, bem como pagamento das diferenças salariais dos anos de 2022 e 2023.

Em contestação (ID 10939813), o requerido informa que não possui capacidade financeira para arcar com o pagamento do piso salarial a todos os professores, incluindo os aposentados, sem que isso comprometa a prestação dos serviços públicos e o atendimento da população.

A sentença (ID 10939817) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, razão pela qual condeno o MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO à implementação do reajuste de 19,50%, previsto na Lei Municipal 2.440/2022, sobre o vencimento base da parte autora a partir de 01/07/2022.

As diferenças salariais decorrentes do reajuste não implementado deverão ser atualizadas pela taxa SELIC a partir da data em que cada parcela deveria ser paga.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código Processual Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10939818), reiterando que o piso municipal é maior que o salário base de aposentadoria da autora, ainda que este salário seja acrescido do reajuste de 19,5%.

A requerente apresentou contrarrazões (ID 10939821), pleiteando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Extrai-se dos autos, que a autora é servidora pública efetiva (professora) e busca a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos anos de 2022 e 2023.

Pois bem. A Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica, sendo importante destacar:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Importante destacar que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC) - os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2022
-
piso salarial
de R$ 3.845,63

2023
-
piso salarial
de R$ 4.420,55

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exercia jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Proporcionalmente, no ano de 2022 a mesma deveria receber R$ 2.884,22 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) e, em 2023, R$ 3.315,41 (três mil, trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos). Da ficha funcional de 2022 anexada ao ID 10939797, observo que o valor recebido pela autora foi superior. Já em 2023, analisando a ficha anexada ao ID 10939798, o valor foi inferior.

A Lei Municipal nº 2.440/2022, em contrapartida, prevê reajuste de 19,5% aos professores da educação básica e, de fato, não foi aplicado à recorrida, considerando que sua vigência se deu a partir de julho de 2022, sendo que o salário base da autora permaneceu o mesmo de janeiro de 2022 (basta verificar a ficha anexada ao ID 10939797), ou seja, R$ 3.111,62 (três mil, cento e onze reais e sessenta e dois centavos).

Considerando, conforme elencado pelo magistrado de piso, a paridade com os servidores da ativa, correto o entendimento de se implementar o reajuste de 19,5% à autora a partir de julho de 2022, considerando a inalterabilidade de seu salário base, lembrando que, mesmo não estando em atividade exerceu por longos anos sua profissão, não sendo crível afastá-la do reajuste municipal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)